Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. TERRACAP. INTERESSE PÚBLICO. CONTRATO ADMINISTRATIVO TÍPICO. DESFAZIMENTO UNILATERAL NO INTERESSE DO PARTICULAR. DISTRATO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEI 8.666/93. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. Trata-se de rejulgamento de Embargos de Declaração, tendo em vista a anulação do julgamento anterior pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recurso Especial.
2. A TERRACAP, não obstante, deter a natureza de empresa pública, tendo, portando personalidade jurídica de direito privado, atua principalmente na promoção de interesse eminentemente público, conforme se extrai do objeto social da empresa. Assim, não obstante o procedimento licitatório, exigido legalmente para alienação de bens imóveis pertencentes à Administração Pública (art. 17, Lei 8.666/93) culmine com a celebração de um contrato tipicamente de direito privado – Compra e Venda com garantia de alienação fiduciária, certo é que a operação, no caso, é feita para fins de consecução de um interesse notadamente público. Daí porque a regulamentação incidente no caso é a disciplina dos contratos administrativos, prevista na Lei 8.666/93, conforme assentado no acórdão embargado.
3. A previsão do artigo 79, III, da Lei 8.666/93, não significa que, ajuizada a demanda pelo particular, o contrato tenha de ser necessariamente desfeito. Cumpre, evidentemente, analisar os fundamentos jurídicos exposto pelo autor para, então, concluir sobre a possibilidade do pleito formulado na inicial da demanda.
4. Na ação ajuizada na origem apenas se analisou o pedido de extinção do contrato da forma como postulado pelo embargante, ou seja, o que está sendo afirmado é não ser possível, por decisão unilateral de um dos contratantes obrigar o outro a promover o distrato, mormente porque incidente, no caso, uma disciplina legal híbrida, com regras de direito privado derrogadas por normas de direito público.
5. A falta de adoção do procedimento previsto na Lei de Alienação Fiduciária não foi ventilado na inicial como causa do pedido de desfazimento do contrato, assim como não foi mencionada sua nulidade pela ausência de cláusula essencial (artigo 55, VIII, Lei 8.666/93), por isso os temas não foram abordados no acórdão embargado. Em tal circunstância descabe falar em omissão.
6. Embargos de Declaração providos para integrar o acórdão, mantendo-se, no entanto, o julgamento de provimento do recurso de apelação interposto pela ré.